Tribunal: TJMT
Processo: 1012542-50.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012542-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), WEVERSON DNER BENEDITO PORTO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - ROUBOS MAJORADOS E CORRUPÇÃO DE MENORES – DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA – PRETENSÃO MINISTERIAL DE QUE “
O TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA SEJA DESCONTADO DO TOTAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
” - PERÍODO DE CUSTÓDIA CAUTELAR – NATUREZA DE PENA CUMPRIDA E EXTINTA – DESCONTO QUE DEVE RECAIR SOBRE A FRAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGADOS DO TJMT E TJSP - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“
O tempo de prisão provisória será computado como se pena cumprida fosse”
, por força da detração penal, nos termos do art. 42 do CP (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal – 11. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014). Em outras palavras, o período de custódia cautelar deve integrar o cálculo para obtenção de benefícios pleiteados em sede de execução penal (TJMT, AGEXPE no 1009399-53.2023.8.11.0000). Nesse sentido: TJMT, AGEXPE no 1009292-09.2023.8.11.0000; TJSP, AGEXPE no 0007350-56.2021.8.26.0114.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1012542-50.2023.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO(S): WEVERSON DNER BENEDITO PORTO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 2000039-53.2020.8.11.0042), que detraiu o período de prisão preventiva do agravado
WEVERSON DNER BENEDITO PORTO
sobre a pena total, decorrente de condenações do reeducando
por
roubos majorados pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo e corrupção de menores, à pena unificada em 19 (dezenove) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão – art. 157, §2o, II e § 2o-A, I do CP e art. 244-B do ECA - (
ID 170319163
).

A 5a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que a detração penal deveria ser calculada no total da pena imposta e não com base na fração correspondente à progressão.

Pede o provimento para “
que o tempo de prisão provisória (detração) seja descontado do total da pena privativa de liberdade a ser cumprida para, depois, calcular-se a fração necessária para progressão de regime
” (ID 170319162).

O agravado pugna pelo desprovimento (ID 170319166).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 170319167).

A i.

Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em execução penal. Insurgência ministerial. Pretensão de reforma do cálculo da detração para que seja afastado o computo do período de prisão cautelar para cálculo de progressão de regime prisional. ACOLHIMENTO. Nos termos do art. 42 do CP, o período de segregação cautelar deve ser descontado do total da pena imposta, sob pena de dupla detração, o que não é permitido no ordenamento jurídico brasileiro. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo PROVIMENTO do recuso ministerial.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID

175103675)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado registra as seguintes condenações:

- 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão por roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo -

art. 157, §2o, II e § 2o-A, I do CP – praticado na data de 5.11.2018, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 14.6.2019 (Ação Penal no 0041499-25.2018.8.11.0042/ Comarca de Cuiabá);

- 11 (onze) anos e 7 (sete) meses de reclusão por roubos majorados pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo e corrupção de menores, à pena unificada em 19 (dezenove) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão – art. 157, §2o, II e § 2o-A, I do CP e art. 244-B do ECA -

ocorridos em 19.7.2019, com sentença transitada em julgado em 4.5.2023 (Ação Penal no 0029265-74.2019.8.11.0042/ Comarca de Cuiabá)
.

Em 29.7.2022, a Defesa do agravado requereu a retificação do cálculo de liquidação de pena “
para que o período de prisão preventiva seja abatido diretamente no lapso para a obtenção do benefício da progressão de regime, e não da pena total
” (ID 170319168 – fls. 154).

Em 27.3.2023, o órgão ministerial manifestou-se contrariamente “
ao desconto da detração diretamente na fração
” (ID 170319169 - fls. 478/479).

Em 29.3.2023, o juiz da causa proferiu a seguinte decisão:

“[...] D’outra banda, o art. 42 do Código Penal, cujo caráter é estritamente material, dispõe a obrigatoriedade em computar os lapsos temporais de prisão preventiva no computo para obtenção de benefícios. [...]

No caso em tela, a defesa almeja a inclusão do perío0do de prisão preventiva como detração penal para incidência diretamente na atual fração de cumprimento de pena.

Enquanto isso, o órgão do Parquet sustenta que os períodos de prisão preventiva, ao serem contabilizados como detração e, de consequência, descontados da atual fração de pena em cumprimento, são contabilizados em duplicidade, eis que incidem, também, no total de pena a ser cumprida, o que não prospera. Explica-se.

O apenado permaneceu preso preventivamente de 06/11/2018 a 28/06/2019, ou seja, 07 meses e 23 dias.

O cálculo de pena, por sua vez, exige o cumprimento de 03 anos, 02 meses e 03 dias da pena para obtenção da progressão de regime. Ao ser o apenado preso definitivamente em 06/10/2020, a progressão de regime se mostrará adimplida em 08/12/2023, ou seja, após a ultrapassagem de exatamente 03 anos, 02 meses e 03 dias.

Ao ser contabilizado o período de prisão preventiva tão somente como pena cumprida, o cálculo de pena aponta o saldo de pena a cumprir em 03 anos, 01 mês e 18 dias.

Por outro lado, ao contabilizar o lapso temporal da prisão preventiva diretamente na atual fração de pena em cumprimento, o memorial revela que o apenado preencheu com o requisito objetivo em 23/05/2023; mantem, ainda, o saldo de 03 anos, 01 mês e 18 dias de pena a ser executada.

Ora, fica evidente que, ao proceder a inclusão da detração penal diretamente na atual fração de pena em cumprimento, o prazo para permanência do penitente no cárcere é reduzido do período em que permaneceu preso preventivamente.

A única alteração promovida foi o desconto do período de segregação provisória, no caso em tela 07 meses e 23 dias, diretamente na atual fração em cumprimento de pena.

Ademais, o saldo de pena a ser cumprida em ambas as hipóteses se mostra o mesmo, ou seja, o total de pena imposta, menos os períodos já cumpridos, provisória e definitivamente, além das remições declaradas.

Isto é, a diferença paira, tão somente, no local em que a proporção preventiva será abatida, seja no saldo total de pena que resta a ser executa ou diretamente na fração em execução.

Em outras palavras, ao contabilizar o lapso de prisão preventiva na fração de pena em execução, o saldo de pena a cumprir permaneceu o mesmo, o que demonstra a não contabilização duplicada, ou seja, na fração e no saldo total, mas sim, em um ou em outro.

Mesmo porque, em rápida análise, é notório que a contabilização duplicada alteraria, também, o saldo total de pena a ser cumprida, e não apenas a fração.

Soma-se a isso o fato que, contabilizar o lapso preventivo tão somente no saldo total de pena a cumprir se mostra prejudicial ao apenado, posto que, como evidenciado, cumprirá pena em regime fechado por lapso temporal superior àquele fixado em sentença, dada a fração atribuída a cada crime.

Outrossim, não paira dúvida no tocante à necessidade de retificação da data-base utilizada para cômputo da progressão de regime, eis que o apenado foi conduzido ao cárcere pela última vez em 21/07/2019.

Com essas considerações, ACOLHO a pretensão defensiva apresentada, para determinar a retificação do cálculo de pena, a fim de incluir como detração penal o período que o recuperando permaneceu preso preventivamente, bem como, adotar o dia 21/07/2019 como data-base. [...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – ID 170319163)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal detraiu o período de prisão preventiva do agravado [6.11.2018 a 28.6.2019 – 7 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias] “
diretamente na fração
” relativa à progressão de regime do fechado para o semiaberto.

Com efeito, “
o tempo de prisão provisória será computado como se pena cumprida fosse”
, por força da detração penal, nos termos do art. 42 do CP (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal – 11. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014). Em outras palavras, o período de custódia cautelar deve integrar o cálculo para obtenção de benefícios pleiteados em sede de execução penal (TJMT, AGEXPE no 1009399-53.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 4.7.2023).

Essa é a posição jurídica que “
se amolda aos conceitos contidos no art. 2.o, parágrafo único, da Lei n.o 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal, porquanto efetivamente se computa a custódia processual como tempo de pena cumprida e extinta
” (TJMT, AGEXPE no 1009292-09.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 2.8.2023). Nesse sentido: TJSP, AGEXPE no 0007350-56.2021.8.26.0114 – Relator: Des. Guilherme de Souza Nucci – 12.6.2021).

Logo, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023